Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714169-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MANOEL WALLISON SILVA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIMANTO E INVESTIMENTO S.A (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0703121-97.2022.8.07.0019 proposta pelo agravante em desfavor de MANOEL WALLISON SILVA DE JESUS, determinou a suspensão do processo até o julgamento do tema repetitivo de n.o 1.132 do STJ, nos seguintes termos (ID 142352203 dos autos originários) “1. Não obstante o cumprimento da determinação de emenda à inicial quanto à apresentação de cópia do estatuto social da empresa, documento indispensável à propositura da ação (CPC, art. 320), a referida decisão foi atendida de forma parcial. 2. Já quanto à comprovação da constituição da parte requerida em mora, notadamente quanto ao documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 123094494 ), o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "ausente três vezes". 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. Este Juízo determinou, em 15.06.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 127100706). 6. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 130806750, sem cumprir o comando de emenda. 7. Em 31.08.2022 (ID 134292599), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 8. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 137646979). 9. Ressalto que a notificação por meio de edital (ID 137652111) mostra-se incabível quando o credor não esgotou as possibilidades de localização do devedor para efetuar a sua intimação pessoal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DA LOCALIZAÇÃO PARA POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL. 1. É imprescindível que se encaminhe notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato e essa seja recebida, a fim de constituir o devedor em mora, o qual é requisito necessário para o regular andamento das ações de busca e apreensão de veículos com garantia de alienação fiduciária. 2. Somente se esgotados os meios de localização do devedor, é permitida a notificação por protesto do título via edital. 3. Não tendo a parte autora, no prazo que lhe foi deferido, emendado sua inicial, no sentido de se fazer comprovar a notificação da devedora no endereço do contrato, mostra-se correta a r. sentença vergastada, por meio da qual o magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial. 4. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão 947746, 20150110872482APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJe 17/06/2016. Pág.: 128/133). 10. Consigno ainda que, em 31.08.2022, por meio da decisão de ID 134292599, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 11. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda (ID 137652110). 12. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 13. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS”. Em suas razões recursais, a agravante afirma que é indevida a suspensão do feito, uma vez que viola o que restou decidido no Tema 1.132 do STJ. Argumenta, ainda, que o caso dos autos é diverso do que será decidido pelo STJ em decisão com repercussão geral, pois o réu foi constituído em mora com o envio da notificação para o endereço do contrato e devolvido com a informação de ausente. Por outro lado, o recurso a ser julgado com repercussão geral decidirá se o réu é constituído em mora quando a notificação é enviada para o seu endereço e recebida por terceiros. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, postula que o recurso seja provido para determinar o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que o juízo a quo determinou a suspensão do processo até o julgamento do tema repetitivo de n.o 1.132 do STJ. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31/03/2022, os Recursos Especiais n.os 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.132. No mencionado tema será definido se, para a comprovação da mora do devedor é suficiente o envio de notificação no endereço do contrato, sem que haja necessidade de que o Aviso de Recebimento seja assinado pelo próprio destinatário. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo ministro relator para afastar a determinação de suspensão dos processos em tramitação, que versem sobre a questão discutida no Tema 1.132. Nesse sentido, transcrevo: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, §1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (QO no recurso especial n.o 1.951.888- RS. Relator Ministro Marco Buzzi). Assim sendo, o STJ já decidiu que os processos que versem sobre a questão a ser decidida pelo Tema 1.132, não devem ser paralisados. Nesse contexto, entendo que há probabilidade no direito afirmado, uma vez que o STJ já determinou que os processos pendentes devem ser processados. Logo, ao que tudo indica, a suspensão determinada pelo juízo a quo é indevida. Assim sendo, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo ativo postulado para determinar o prosseguimento do feito. Caso o juízo a quo entenda que não foram atendidos os requisitos para a notificação do devedor deverá proferir decisão que entender cabível, não sendo possível, em princípio, suspender o processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora